Tribunal: TJSP
Processo: 2170807-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação monitória julgada procedente - Fase de cumprimento de sentença - Advogado da ré não intimado da sentença - Pedido de nulidade rejeitado em primeiro grau - Agravo interposto pela ré executada - Nulidade do ato de intimação da sentença e dos atos posteriores - Afronta ao § 5o do artigo 272 do Código de Processo Civil - Reabertura do prazo para eventual interposição de

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação monitória julgada procedente - Fase de cumprimento de sentença - Advogado da ré não intimado da sentença - Pedido de nulidade rejeitado em primeiro grau - Agravo interposto pela ré executada - Nulidade do ato de intimação da sentença e dos atos posteriores - Afronta ao § 5o do artigo 272 do Código de Processo Civil - Reabertura do prazo para eventual interposição de recurso - Agravo provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Registro: 2020.0000734838
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2170807-24.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GAFISA
S/A, é agravado A.M.S. PORTARIA E LIMPEZA LTDA.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E
JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2170807-24.2020.8.26.0000
2
VOTO No 16.587
AGRAVO No 2170807-24.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (22a VARA CÍVEL CENTRAL)
AGRAVANTE: GAFISA S/A
AGRAVADO: A.M.S. PORTARIA E LIMPEZA LTDA.
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: MARIO CHIUVITE JUNIOR
PROCESSUAL CIVIL - Ação monitória julgada procedente - Fase de
cumprimento de sentença - Advogado da ré não intimado da
sentença - Pedido de nulidade rejeitado em primeiro grau - Agravo
interposto pela ré executada - Nulidade do ato de intimação da
sentença e dos atos posteriores - Afronta ao § 5o do artigo 272 do
Código de Processo Civil - Reabertura do prazo para eventual
interposição de recurso - Agravo provido
Trata-se de agravo de instrumento em ação monitória
em fase de cumprimento de sentença, proposta pela agravada, tirado contra
decisão (fls. 23/24) que rejeitou arguição de nulidade das intimações na
fase de conhecimento e manteve a penhora de valores.
Inconformada, a executada pede a reforma da decisão
alegando que “desde a publicação da sentença o processo transcorria com nulidade na intimação.
Isso porque, as intimações estavam sendo enviadas em nome de advogado diverso do indicado em
manifestação expressa por parte da Agravante. Nesse sentido, a Agravante pugnou pela declaração de
nulidade dos atos subsequentes à publicação da sentença na medida em que houve cerceamento do seu
direito de defesa e não teve a oportunidade de recorrer da decisão na fase de conhecimento” e que
ao longo do processo houve alterações de advogados, comunicadas nos
autos, mas não observadas pela serventia o momento das publicações.
Afirma também a agravante que “as intimações em nome da Agravante eram direcionadas
aos advogados TONY MARCELO GONZALEZ RIVERA e ALEXANDRE GHAZI. Ocorre que, em
16/07/2019, os citados advogados protocolaram manifestação nos autos informando a RENÚNCIA aos
poderes conferidos pela Agravante, requerendo a intimação da parte para a constituição de novos
procuradores (fls. 1.127). Assim, no dia 06/08/2019, houve manifestação da Agravante nos autos
principais apresentando alegações finais e constituindo novo advogado. Ao final da petição de fls.
1.135/1.140 (autos principais), a Agravante pugnou pelo envio das intimações em nome do advogado
FRANCIS TED FERNANDES. Todavia, o pedido não foi observado e as publicações prosseguiram
sendo enviadas em nome dos antigos advogados (...) Desta feita, a partir da publicação da sentença nos
autos principais todos os atos são nulos, INCLUSIVE O PRÓPRIO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA”.
O pedido de efeito suspensivo foi deferido pelo relator
(fl. 104).
A agravada apresentou resposta (fls. 110/124).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2170807-24.2020.8.26.0000
3
É o relatório.
Nos autos do incidente de cumprimento da sentença
proferida nos autos da ação monitória proposta pela agravada (“julgo
PROCEDENTE o pedido monitório e o faço para declarar constituído de pleno direito o título executivo
judicial em favor da autora e, em consequência, converto o mandado inicial em mandado executivo e
para condenar a ré ao pagamento à parte autora do valor de R$ 978.153,03, o qual deverá ser corrigido
monetariamente pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, a partir do ajuizamento
desta ação, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código
Civil )” (fls. 83/97), para recebimento do crédito no valor de R$
1.268.461,28 (um milhão e duzentos e sessenta e oito mil e quatrocentos e
sessenta e um reais e vinte e oito centavos - fls. 15/16), foi proferida a
decisão recorrida nos seguintes termos: “Fls. 209-212: Rejeito tal arguição de nulidade,
posto que, malgrado constar dos autos até o momento a menção aos patronos anteriores da parte
executada, extrai-se deste processo que os patronos não intervieram antes no feito, denotando-se que
certamente o executado tinha plena ciência acerca do seguimento da execução em virtude de haver
sentença proferida no processo de origem. Entende este juízo que, até o momento em que a parte não
comunicar a constituição de novos patronos, presume-se que os patronos anteriormente indicados nos
autos a representam e os mesmos têm o dever de colaborar com o juízo, na hipótese de eventual
substabelecimento, comunicando a substituição de advogados, com fundamento no preconizado pelo
artigo 6o do CPC. Permitir a nulidade do processo neste momento implicaria em prejudicar
indevidamente a parte exequente e a penhora no rosto dos autos formulada neste processo. E
corroborando tal posicionamento, não se pode olvidar que a parte executada poderia, inclusive no
momento da manifestação inserta em fls. 209-212, apresentar eventual impugnação à execução ou
mesmo exceção de pré-executividade, o que não fez, fato este que permite a conclusão no sentido de que
não há nulidades a serem sanadas. Ante o exposto, defiro o pleito de fls. 247-250 para deferir o
levantamento em favor da parte exequente da mencionada quantia de R$ 216.002,99 ( fls. 247 ), com a
urgência que o caso requer, em face das razões ora expendidas em tais fls. 247, nos moldes do
preconizado pelo artigo 4o do CPC, expedindo-se o cabível em tal sentido e reservando-se o valor
correspondente às habilitações e penhoras no rosto dos autos, nos termos do artigo 860 do CPC, na
forma de fls. 140, e fls.189. Após, manifeste-se a parte exequente, no prazo de cinco dias, requerendo o
de direito acerca do andamento deste feito, inclusive com relação ao expendido pela Mastecard Brasil
Soluções de Pagamento Ltda a fls. 214-218. Doravante, anote-se quanto às intimações e publicações nos
termos de fls. 208. Intimem-se” (fls. 23/24).
A executada, ora agravante, argumenta que seus
advogados não receberam as intimações a partir da prolação da sentença.
Como é possível verificar dos autos da ação monitória,
processo no 1072042-94.2018.8.26.0100), os advogados que iniciaram a
defesa da ré agravante, Doutores TONY MARCELO GONZALEZ
RIVERA, inscrito na OAB/SP sob o número 117.334, e DR.
ALEXANDRE GHAZI, inscrito na OAB/RJ sob o número 70.771 e
OAB/SP sob o número 299.124-A, apesentaram renúncia ao mandato e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2170807-24.2020.8.26.0000
4
pedido de exclusão de seus nomes em 11 de julho de 2019 (fls.
1.127/1.129 de origem).
Em seguida, os advogados que assumiram a defesa da
ré apresentaram alegações finais acompanhadas de instrumento de
procuração (fls. 1.135/1.141), com pedido expresso de que todas as
publicações e intimações fossem feitas em nome do Dr. Francis Ted
Fernandes, em 6 de agosto de 2019: “(...)qualquer ato de comunicação no presente
processo sejam feitas EXCLUSIVAMENTE em nome do patrono FRANCIS TED FERNANDES, OAB/SP
208.099, com endereço profissional na Av. Professo João Fiusa, no 1901, sala 305-307, Ribeirão Preto,
SP, CEP 14.024-250 e, ainda, no seguinte endereço eletrônico: intimacoes@fernandesab.com.br, sob
pena de nulidade dos atos que vierem a ser praticados, em consonância com o disposto no parágrafo 5o
do artigo 272 do novo Código de Processo Civil”.
Sobreveio então a sentença de fls. 1.150/1.153,
proferida em 21 de agosto de 2019, publicada, entretanto, somente no
nome dos antigos advogados, Tony Marcelo Gonzalez Rivera (OAB/SP
117.334) e Alexandre Ghazi (OAB/SP 299.124), de acordo com a certidão
de fls. 1.154/1.155.
As publicações seguiram, assim, inclusive quanto ao
trânsito em julgado da sentença e ao início da fase de cumprimento (fls.
1.159/1.161).
Nesse passo, indisputável a invalidade do ato de
intimação da sentença, que não se realizou em nome do advogado
expressamente indicado à época pela ré, conforme já decidido em caso
análogo pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INTIMAÇÃO
DA SENTENÇA - PUBLICAÇÃO EFETIVADA EM NOME DE
ADVOGADO DIVERSO DO INDICADO EXPRESSAMENTE NA
CONTESTAÇÃO - NULIDADE - RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I
- Consoante a jurisprudência do STJ, havendo requerimento
expresso, a intimação dos atos processuais só é válida se efetivada
em nome do advogado indicado. II - Não efetivada a intimação em
nome do advogado que a requereu, deve ser reconhecida a nulidade
desse ato, reabrindo-se o prazo para a interposição do recurso
cabível. III - RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (3a Turma,
REsp no 1.036.980/RJ, Relator Ministro Massami
Uyeda, 03.6.2008)
A esse propósito, dispõe expressamente o § 5o do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2170807-24.2020.8.26.0000
5
272 do Código de Processo Civil que “Constando dos autos pedido expresso para que as
comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu
desatendimento implicará nulidade”.
De modo, é caso de se dar provimento ao agravo de
instrumento para se reconhecer a nulidade do processo a partir da
publicação da sentença, bem como dos atos processuais posteriores
praticados nos autos da ação monitória e do cumprimento de sentença,
incluído o bloqueio judicial de valores, que deve desde logo ser levantado
pela agravante.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se dar
provimento ao agravo de instrumento.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator